Tribunal: TJPA
Processo: 0006591-11.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0006591-11.2019.8.14.0401

RECORRENTE: CLEITON DOS SANTOS DE BARROS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. ART. 121, §2º, INCISOS I E IV C/C O ART. 29, AMBOS DO CPB. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. IMPRONÚNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. REQUISITOS DA PRONÚNCIA PRESENTES. RELATO DAS TESTEMUNHAS OUVIDAS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRONÚNCIA QUE DEVE SER MANTIDA. DÚVIDA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO JÚRI POPULAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A decisão de pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo, nesse momento, a observância ao princípio do
in dubio pro societate
. Em caso de dúvida, nesta fase procedimental, bastam os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. O conjunto probatório constante dos autos não é insuficiente, existindo indícios da autoria do acusado no homicídio qualificado ou, no mínimo, dúvidas acerca de sua real intenção. Os depoimentos testemunhais reunidos nos autos narram o acontecido que, no mínimo, tornam controvertida a questão. A aferição acerca da intenção do agente é questão diretamente ligada ao
meritum causae
, logo, se a prova produzida não afasta categoricamente o
animus necandi
, impõe-se que seja a questão submetida à apreciação pelo Conselho de Sentença.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezessete dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Cleiton dos Santos de Barros
(nascido em
20/10/1991
) interpôs
Recurso Penal em Sentido Estrito
, inconformado com a decisão prolatada em
10/01/2023
, doc. ID 12641476 – pág. 467, pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA,
Dr. Cláudio Hernandes Silva Lima
, que o
pronunciou
pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV c/c o art. 29 (
concurso de pessoas
), ambos do CPB (
homicídio qualificado
), para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Narra a
denúncia
(doc. ID 12641314 – págs. 07/10) que, no dia
01/04/2015
, por volta das 10h00min., na
Rua Amanajás
, bairro da Água Boa, nº 27, no Distrito de Icoaraci, os denunciados
Maicon Rodrigo dos Santos
e
Cleiton dos Santos de Barros
, este na condição de partícipe,
assassinaram a vítima Carlos Vital Trindade Melo
, alcunha “Kalanguinho”.

Maicon Rodrigo mora às proximidades da residência da vítima e, de acordo com o depoimento do próprio denunciado,
este já tinha feito uso de entorpecente com a vítima
, embora não tivesse uma relação de amizade com ela. Por outro lado, segundo informações da própria vizinhança, há aproximadamente 06 (seis) meses,
a vítima realizava pequenos furtos na região, inclusive teria furtado um aparelho celular que pertencia a Maicon
.

No dia dos fatos, a vítima estava no interior de sua residência quando Maicon passou em frente ao local, retornando de uma “boca de fumo” e, ao avistar a vítima, decidiu que iria assassiná-la, por ter praticado o suposto furto.
Maicon foi ao encontro do acusado Cleiton em busca de uma arma de fogo para ser utilizada no delito, pagando o equivalente a R$ 200,00 (duzentos reais) pelo aluguel da arma
. Em seguida, Maicon Rodrigo se dirigiu até a residência da vítima e
efetuou vários disparos em direção a ela
, que ainda tentou se refugiar em um matagal, contudo,
foi atingida nas costas por um dos tiros
, não resistindo ao ferimento e falecendo ainda no local da ocorrência.

Após a prática delituosa, Maicon
empreendeu fuga
para a residência de sua tia, conhecida como “Toniete”, situada próximo do cruzamento da
Rua Berredos com Soledade
, e somente retornou para casa 02 (dois) dias após a prática do delito.

Em
razões recursais
(doc. ID 12641487 – págs. 478/482), a defesa clama pela
impronúncia do acusado
, vez que
ausentes os indícios de autoria do crime
, diante da
fragilidade das provas
. Para a defesa,
as testemunhas ouvidas no curso do processo foram dúbias, imprecisas e contraditórias
, sendo certo que, a pronúncia se baseou em
depoimentos infundados das testemunhas de acusação
, não restando provada a tese de aluguel de arma de fogo por parte de Cleiton.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Vale ressaltar que,
o acusado Maicon Rodrigo dos Santos já foi sentenciado e condenado no dia 08/03/2018
, tendo
o processo sido desmembrado com relação ao acusado Cleiton dos Santos de Barros
(despacho, doc. ID 12641387 – pág. 222).

Em
contrarrazões
(doc. ID 12641493 – págs. 488/492), o Promotor de Justiça de 1º grau pugna pela
confirmação da sentença de pronúncia
, para que seja
totalmente improvido
o recurso.

Apreciando o recurso,
o juízo singular manteve a sua decisão
(doc. ID 12641496 – págs. 495/496 –
juízo de retratação
).

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
desp
rovimento
do recurso manejado, a fim de que seja mantida inalterada a decisão de pronúncia ora atacada (parecer, doc. ID 13186746 – págs. 501/505).

É o relatório. Sem revisão.

OBS
: Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

MÉRITO
:

1. Da impronúncia. Fragilidade probatória. Negativa de autoria. Ausência de indícios de autoria delitiva.

O inconformismo do recorrente consubstancia-se, em síntese, na
reforma da decisão de pronúncia
, pugnando por sua
impronúncia
pela
ausência de provas suficientes da autoria delitiva
.

É sabido que, a pronúncia é uma decisão em que se reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo representante do Órgão Ministerial com base na denúncia. Diante da
materialidade comprovada
e dos
indícios suficientes de autoria
, o juiz de primeiro grau determina que o acusado seja submetido ao Tribunal do Júri. Essa decisão é de
caráter eminentemente

declaratório
, ou seja, atesta a possibilidade de serem os fatos narrados na peça acusatória verdadeiros sob o enfoque do
princípio do

in dubio pro societate
.

Portanto, a sentença de pronúncia é uma
decisão interlocutória mista
, pois, encerra uma fase processual e inicia uma nova fase procedimental, o que significa que para haver pronúncia precisa-se, tão somente, de
prova da materialidade do delito
e que o juiz singular possua
indícios da autoria
no sentido de formar seu convencimento e decidir pela pronúncia do acusado, submetendo-o ao
Tribunal Popular do Júri
, que é o juiz natural para julgamento dos crimes dolosos contra a vida e a ele incumbe analisar as teses acusatórias e defensivas.

A
materialidade do crime
está consubstanciada no
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 12641390 – pág. 229), na
Certidão de óbito da vítima Carlos Vital Trindade Melo Júnior
(doc. ID 12641390 – pág. 236), a qual atestou como
causa da morte

“hemorragia interna devido ferida perfuro contusa, por projétil de arma de fogo”
, bem como nos
depoimentos prestados na fase policial e judicial
, sendo notório os
indícios suficientes de autoria a ensejar a decisão de pronúncia
.

Durante a
instrução criminal
restou comprovado que, no dia
01/04/2015
,
o réu Maicon Rodrigo dos Santos em conjunto com o recorrente Cleiton dos Santos de Barros, este na condição de partícipe, assassinaram a vítima Carlos Vital Trindade Melo Júnior
, fato confirmado, principalmente, pelas testemunhas ouvidas em audiência,
Raimundo Santos do Nascimento
e
Alcilene Nascimento da Silva
(doc. ID 12641476 – pág. 467), devendo o caso ser submetido ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, para que possa ser minuciosamente analisada e decidida a demanda.

Como se vê,
o conjunto probatório
constante dos autos não é insuficiente
, existindo
indícios da autoria do acusado no homicídio qualificado
ou, no mínimo,
dúvidas acerca de sua real intenção
. Os
depoimentos testemunhais
reunidos nos autos narram o acontecido que, no mínimo, tornam
controvertida a questão
.

A aferição acerca da
intenção do agente
é questão diretamente ligada ao
meritum causae
, logo, se a prova produzida não afasta categoricamente o
animus necandi
, impõe-se que seja a questão submetida à
apreciação pelo Conselho de Sentença
.

Além do mais, a
pronúncia
consiste em um
mero juízo de admissibilidade da acusação
, prevalecendo aqui à observância ao
princípio do

in dubio pro societate
; ou seja, em caso de dúvida, esta deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, de maneira que, nesta fase procedimental, bastam os
indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Não é outra disposição legal contida no art. 413 do CPP, pelo qual,
“o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”
.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo a sentença de pronúncia em todos os seus termos, para que o réu
Cleiton dos Santos de Barros
seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É o voto.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/07/2023